Tribunal: STF
Processo: RE 445370
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
ARTIGO 8º DA LEI Nº 9.718/98. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DA COFINS.
O
Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Sessão de 09.11.2005, ao
julgar os REs 357.950, 390.840, 358.273 e 346.084, concluiu pela
desnecessidade de edição de lei complementar para a majoração da
alíquota da COFINS. Decisões singulares no mesmo sentido: REs
388.992, Relator Ministro Marco Aurélio, e 476.694, Relator Ministro
 Cezar Peluso.
Agravo regimental desprovido.